Tribunal: TJMT
Processo: 0016726-18.2015.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016726-18.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA - CPF: 043.422.881-84 (APELADO), LEANDRO MARCOS DE MATOS SANTOS - CPF: 006.238.991-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
direito penal e processual penal. Apelação Criminal. Tentativa de Homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.
P
ronúncia. Impossibilidade.
Não
comprovação
da materialidade delitiva. Indícios insuficientes de autoria
. Recurso desprovido
.

I.

C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença de impronúncia proferida que, com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria, deixou de pronunciar o acusado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, tipificada no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado tentado; e (
ii
) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na decisão de pronúncia.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de laudo pericial das lesões sofridas pela vítima impede o reconhecimento inequívoco da materialidade do crime.

4. A confissão extrajudicial do acusado não foi confirmada em juízo, tampouco corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

5. A vítima, em juízo, declarou não reconhecer o acusado como autor do crime, devido ao seu estado de entorpecimento à época dos fatos.

6. A prova testemunhal se mostrou frágil e baseada exclusivamente na leitura de boletim de ocorrênci
a, sem confirmação autônoma dos fatos narrados.

7. Os elementos probatórios provêm exclusivamente da fase inquisitorial, sem confirmação judicial, o que não atende ao requisito legal para a pronúncia.

8. A ausência de justa causa para a submissão do réu ao Tribunal do Júri inviabiliza o juízo positivo de admissibilidade da acusação.

IV.
D
i
spositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria confirmados em juízo. 2. Provas oriundas exclusivamente da fase inquisitorial, sem confirmação judicial, são insuficientes para embasar a pronúncia. 3. A confissão extrajudicial isolada, desacompanhada de outros elementos, não autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 4. O princípio in dubio
pro

societate
não pode suprir a ausência de lastro probatório mínimo."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP,
arts
. 413 e 414,
p.u
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2.376.855/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 06.02.2024; STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info STF n. 935).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 286238433) em face da sentença de impronúncia (ID 286238429), proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação penal n.
0016726-18.2015.8.11.0042
que,
com
fundamento
na insuficiência de indícios de autoria, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de pronunciar o a
pelado
L
uciano
K
evin
P
ires da
S
ilva

da imputação da prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 286238433),
o apelante sustenta, em síntese
, a existência de um conjunto indiciário coeso e suficiente para a pronúncia
, argumentando que a confissão extrajudicial do réu, aliada à declaração i
nicial da vítima na fase inquisitorial
, a qual foi corroborada pela prova testemunhal
formam um arcabouço probatório idôneo para a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A
inda, sustenta a
presença de elementos mínimos para a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Devidamente intimado, o apelado, por meio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID 286238436), pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção integral da decisão de impronúncia, reiterando a tese de
que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, em respeito ao postulado do contraditório e da ampla defesa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Sra. Procuradora de Justiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
(ID 296966881), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que o apelado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

sustenta que
o conjunto probatório coligido é robusto a indicar a prática do crime
de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada
, pelo apelado contra a vítima
Leandro Marcos de Matos Santos
, de modo que os autos devem ser submetidos ao julgamento
pelo
Tribunal do Júri.

Contudo,
afigura-se
inviável o pleito da acusação.

De início, destaca-se
que
não obstante o lapso temporal
entre a data dos fatos
,
11/11/2014
, e o início da instrução processual
,
com o recebimento da denúncia,
em
19/06/2024
(
ID
. 159533070)
,
ou seja, quase
10 (dez) anos
,
a acusação não demonstrou de forma inequívoca a materialidade do crime, tampouco os indícios suficientes de autoria.

A denúncia
(ID
286238371
)
narra os fatos desta forma:

“(...)
DENÚNCIA em face de:

LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18/12/1993, filho de
Apolivan
Cesar Cavalcante da Silva e
Marleide
Aparecida Pires dos Santos, residente e domiciliado à Rua G, Quadra 7, Lote 24, Bairro Residencial Altos do Parque 2, Cuiabá/MT, pela prática do delito constante no Inquérito Policial n.º 0016726-18.2015.811.0042, a seguir descrito:

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 11 de novembro de 2014, por volta das 19 horas, em uma obra do Residencial Altos do Parque 3, localizada na Rua
Palmiro
Paes de Barros, Bairro Residencial Altos do Parque, esta Capital, o denunciado LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de Leandro Marcos de Matos Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Constatou-se que o denunciado, traficante de substância entorpecente, com objetivo de punir a vítima, em razão dela estar-lhe devendo dinheiro, referente a compra de substância entorpecente, com ajuda de terceiro não identificado nos

autos e munido de uma arma branca, surpreenderam Leandro em seu local de trabalho,
oportunidade em que desferira golpes nas costas e perna direita da vítima.

Apurou-se que a vítima só não veio à óbito, em razão de ser imediatamente socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento.

O crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado, com intuito de punir o ofendido que estava devendo-lhe dinheiro, referente a compra de substância entorpecente, tentou ceifar sua a vida.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado, contando com a ajuda de terceiro não identificado nos autos, surpreenderam LUCIANO com golpes de faca, diminuindo sua capacidade de defesa.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado LUCIANO KEVIN PIRES DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, nas implicações da Lei n.º 8.072/1990, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em recebê-la, determinando a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas constantes no rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-lo para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.
(...)”

No que tange à
materialidade delitiva
,
não há laudo pericial descrevendo quais foram as ex
a
tas lesões sofridas pela vítima
Leandro Marcos Matos Santos
,
haja vista que a denúncia apenas menciona:
“
oportunidade em que desferira golpes nas co
stas e perna direita da vítima”.

Além disso
, não há laudo pericial
atestando qual foi o tipo de instrumento utilizado para causar-lhe as referidas lesões. Em contrapartida,
ve
rifica-se do Relatório de Investigação n
.

2024.13.46186
(ID 286238368) que
os agentes
policiais não obtiveram êxito em localizar o
Histórico Clínico e/ou Prontuário Médico
da vítima
. Vejamos:

“(...)
Em cumprimento a Ordem de Serviço (O.S.) nº 2024.9.17639 esta equipe diligenciou até ao Pronto Atendimento do
Coxipó
,
afim
de obtermos o Histórico Clínico e/ou Prontuário Médico do Paciente e Vítima: Leandro Marcos Matos Santos, documento que já havia sido solicitado por 2 vezes pelos Ofícios Nº 2023.5.126736 datado de 12/05/2023 e pelo Nº 2024.5.12976 datado de 17/01/2024.

Recepcionados pela Enfermeira Chefe Simone Glaucia da Silva Rodrigues Coelho,
esta
de pronto entrou em contato com a Assistente Administrativa Thais Martins, pessoa que em 17/01/2024 deu recebimento ao Ofício.

Consta que em 23/02/2024 esta Servidora
Janie
Batista Costa, Coordenadora do Centro de Especialidades Médicas do
Coxipó
emitiu uma Comunicação Interna - CI nº 141/CEMCOXIPÓ/2024/SMS (DOCUMENTO EM FOTO ANEXA) à EQUIPE GESTORA da Secretaria Municipal de
Sáude
- SMS
solicitando o Prontuário Médico de Leandro Marcos Matos Santos, motivo desta Ordem de Serviço
.
Alega em sua CI ter feito buscas deste Prontuário na própria Unidade, mas que NÃO OBTEVE SUCESSO EM ENCONTRAR possivelmente pelo fato de à época, os Prontuários eram feitos manualmente. (PROTOCOLO ANEXO)

Durante conversa com a Enfermeira Chefe Simone Glaucia,
esta
nos informou que os Prontuários só permanecem na Unidade por no máximo 5 anos, sendo após esse período, encaminhados a SMS.

Conforme motivo exposto acima, NÃO FOI POSSÍVEL obtermos o Histórico Clínico e/ou Prontuário Médico do Paciente e Vítima: Leandro Marcos Matos Santos. Sem mais, está equipe, permanece a disposição para futuras
Diligências
que a Autoridade Policial julgar necessárias.
(...)”
(destaquei).

Ademais, a
acusação tenta

vincular ao apelado uma faca apreendida em sua residência, a qual foi descrita como
"suja de sangue"
. Ocorre que a prova técnica, dotada de objetividade, fulminou tal alegação
, porquanto o
Laudo Pericial n.º 3.19.2017.39514-01 (ID 286238
350
) atest
a
resultado
negativo
para a presença de sangue humano no referido objeto.

Nesse contexto, verifica-se que a demora excessiva para o início da instrução processual acabou por prejudicar a higidez d
o conjunto probatório, porquanto
não
se verifica a presença de
elementos
mínimos de
prova
aptos
à

submeter o apelado ao julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Isso porque,
embora
o prazo
para a conclusão da instrução criminal não t
enha
as características de fatalidade e de
improrrogabilidade
,
é
imprescindível
examinar
com razoabilidade
se o excesso de prazo injustificado n
ão
comprometeu a cadeia de custódia e consequentemente a
legitimidade das provas
.

Ademais,
não se constata, a princípio, complexidade fática
[
único fato,
um acusado, poucas testemunhas
]

a justificar a referida delonga no oferecimento da
denúncia
e
ainda
assim o
órgão acusatório não tenha
traz
ido
aos autos comprovações robustas de que o
apelado
fora o autor do delito
,
sendo
frágeis tais acusações a ele imposta
.

Com relação aos
indícios de autoria
,
igualmente, o
s elementos invocados pelo apelante para sustentar a pronúncia são, em sua totalidade, oriundos da fase inquisitorial
, sem confirmação na fase judicial.

A confissão do apelado em sede policial,
em
14/01/2020
(ID
106254238
- fl. 91
)

não foi ratificada em juízo

e tornou a
primeira
sem corroboração com qualquer outro elemento de prova
que possa alicerçar a decisão de
pronúncia, quando
muito,
serviria de justa causa
para
o início de
investigação
.

Por sua
vez, a

vítima
Leandro Marcos de Matos Santos
foi taxativa ao afirmar que não poderia imputar a autoria do crime ao apelado, pois, em razão de seu estado de entorpecimento, sequer se recordava com clareza dos fatos
e que não conhecia o apelado
.

Ainda com relação a prova oral, tem-se o depoimento da testemunha
Emerson Nascimento da Silva
,
Policial Militar
responsável pelas diligências investigativas, que ao ser ouvido, em juízo,
ratifica o que esta
va descrito
no Boletim de Ocorrência – já que
ele
afirmou ter lido para conseguir recordar-se. Vejamos:

“Promotor: O que o senhor se recorda desses fatos?

Emerson: Então, doutor, pelo fato de ser muito tempo, né? 2014. Mas dando uma lida no boletim de ocorrência, deu para dar uma refrescada. [...]

Promotor: Tem mais alguma situação? Quando eu tenho dado ao senhor quanto aos fatos?

Emerson: Que eu me que eu me recorde não, foi só isso.
(...)”

Ainda sobre o depoimento da testemunha
Emerson Nascimento da Silva
, a douta magistrada de primeiro grau, assim destaca na sentença no ID 286238429:

“(...)
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a pronúncia do acusado alegando que, em que pese tenha permanecido em silêncio em Juízo, confessou perante a autoridade policial a autoria do crime. Ademais, assevera que a vítima, também em sede inquisitorial, atribuiu a autoria ao acusado e que tal versão foi confirmada em Juízo pela testemunha militar Emerson Nascimento da Silva.

Ocorre que o depoimento judicial da referida testemunha restou fragilizado, pois, logo no
início
de sua fala assevera que os fatos ocorreram há muito tempo, no ano de 2014, mas, após ler o Boletim de Ocorrência conseguiu se recordar. Além disso, a testemunha afirma que, ao se deslocar até o endereço fornecido pela vítima como sendo a residência do acusado localizou uma faca suja de sangue e que esta seria a suposta arma do crime, entretanto, a arma branca foi periciada e o laudo (Id. 106254238, fls. 85/88)
atestou “negativo para a presença
de sangue humano”
(...
.
)”

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, é imperioso salientar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente da instrução está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.05.2020,
DJe
03.06.2020).
Destacamos

Sendo assim,
constata-se que além da
carência de provas
da materialidade delitiva,
as provas produzidas
igualmente
não
são suficientes p
ara demonstrar a concorrência do
apelad
o
na prática do delito descrito na denúncia
, pois em que pese
tenham surgido
indícios remotos de que
ele
poderia ser o autor do homicídio
tentado
narrado na denúncia,

tais suspeitas
não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo, portanto,
indícios suficientes de autoria
ou de participação
de
L
uciano
K
evin
P
ires da
S
ilva

no
aludido
injusto penal, tal como foi consignado pelo prola
tor da sentença
recorrida.

Sendo esse o cenário destes autos,
adoto o entendimento da jurisprudência no sentido de que
a pronúncia
não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
, sem que estes tenham sido confirmados em juízo
e que
o princípio
in dubio
pro

societate

não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias
, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

Sobre o tema, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no seguinte julgado:

O princípio
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias
, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

STJ. 5ª
Turma.EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2.376.855-AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em
6/2/2024
(Info 17 – Edição Extraordinária).

No mesmo sentido, o

Supremo Tribunal Federal já assentou que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas
incriminatórias
"
.

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF
).
(
destaquei)

Por
consequência
, é imperativo
reconhecer
que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar que o apelado possa ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de a sentença prolatada na fase de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme foi afirmado anteriormente,
L
uciano
K
evin
P
ires da
S
ilva

não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri
somente
com base em presunções e conjecturas desprovidas de provas mínimas em relação à
sua
possível participação no crime de homicídio qualificado da vítima

Leandro Marcos de Matos Santos
.

Posto isso,
em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso
interposto pelo

Mini
s
tério Público
, mantendo a sentença de impronúncia de
L
uciano
K
evin
P
ires da
S
ilva
,

nada impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, enquanto não ocorr
er a extinção da punibilidade do
agente, seja formulada nova den
úncia com relação à sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025